Tribunal: TJES
Processo: 0001353-63.2018.8.08.0061
Classe: Petição Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001353-63.2018.8.08.0061
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: NILTON CESAR BERGAMIN
APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001353-63.2018.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO Distribuição DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: NILTON CESAR BERGAMIN

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Trata-se de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo oposto por EDP ESPIRITO SANTO Distribuição DE ENERGIA S.A, argumentando, em apertada síntese, que a correção monetária deve incidir a partir da data da incorporação realizada pelo impugnante.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “Diante do exposto, julgo improcedente os presentes embargos a execução.”

Em sede recursal, a parte autora, requer a reforma da sentença e o julgamento totalmente procedente os pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz, em Sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela improcedência do embargos, sendo a base do cálculo a partir da construção da rede.

Cito a sentença:
“Todavia, em análise da sentença proferida nos autos, verifico que a parte dispositiva contém a súmula 43 do STJ, possuindo a seguinte redação:

Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SUMULA 43, CORTE –ESPECIAL Julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, _p. 7074) .(DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDAD E CIVIL). Desse modo, entendo que a base do cálculo será partir da construção de rede. Cumpre esclarecer, inclusive, que em caso de discordância, a parte Requerida deveria interpor o recurso cabível parai alteração do dispositivo sentencial.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete a aplicação da súmula 43 do STJ, onde determina o momento de início do cálculo por reparação de ato ilícito.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)